Tribunal: TJDFT
Processo: 0752676-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0752676-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: APARECIDO CORREIA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão de ID 176571201, proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706630-48.2022.8.07.0015 ajuizado por APARECIDO CORREIA GUIMARAES. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos do Agravante pela revogação ou redução da multa diária fixada nos autos, nos seguintes termos: [...] O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 174956568 . Intimem-se. Considerando que o NB 91 6410798575 foi implantado com a DIB correta, intime-se novamente o INSS para juntar planilha de cálculos, acompanhada dos documentos relativos ao benefício, onde constem a DIB, DIP e RMI, bem como os históricos de créditos Nas razões recursais, o agravante sustenta razões administrativas a justificar a demora no atendimento da tutela concedida, bem como a ausência de mora ou abstenção dolosa por parte da autarquia; inexistência de razões a autorizar a aplicação da multa diária prevista no art. 536, caput e §1o do CPC; não preclusão da matéria quanto à possibilidade de discussão do valor da multa; necessidade de fixação do limite do montante total das astreintes; contagem das astreintes em dias úteis. Alega que o tempo para cumprimento da liminar foi exíguo e que a multa foi estipulada de forma desproporcional. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo; a intimação do Agravado; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para revogar ou reduzir a multa fixada ou sua incidência considerando apenas os dias úteis. Preparo regular (ID 46768093). Na ação de origem consta o acometimento do Agravado por lesão (hérnia de disco lombar) a gerar incapacidade laborativa parcial, permanente e multiprofissional para suas atividades com risco de recorrência e agravamento do quadro, conforme Laudo de ID 135003298. O Juízo de Primeira Instância, em Decisão de ID 136097113, por entender que estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, concedeu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda o auxílio-doença acidentário a partir da decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior, e fixou prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), para comprovar nos autos o cumprimento da decisão, e incidência, a contar do 31o dia, da multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. Sentenciado os autos julgando procedente o pedido do Autor, ora Agravado, (ID 141837726). Por fim, o Juízo ainda majorou a multa diária fixada, considerando resistência injustificada da Autarquia em cumprir a obrigação decorrente do trânsito em julgado da sentença, nos seguintes termos: A conduta do réu nos presentes autos configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: [...] Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”. Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que “a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o”. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 165518476 para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. Intime-se o réu. (ID 173126140) É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, quanto ao requerimento de contagem das astreintes em dias úteis e limitação do valor total, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de Origem (ID 173126140) claramente expressou estes termos, confira-se: “[...]limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis[...]. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Dessa forma, resta devidamente esclarecida que a decisão agravada determinou a contagem em dias úteis e fixou limite máximo, parte central da questão levantada no presente agravo. Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o agravante não depende deste Agravo para alcançar o mérito pretendido. A ausência de interesse recursal é, pois, patente. O agravo de instrumento serve exclusivamente à insurgência ocasionada por decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, para que seja a matéria devolvida para reexame pelo Tribunal; e uma vez que o recurso se encontra dissociado do conteúdo decisório há também afronta ao princípio da dialeticidade. Segundo Renato Pessoa Manucci, o recurso deve combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica ou lhe nega pedido, demonstrando o seu desacerto[1]. Ante o exposto, no que se refere ao requerimento de fixação de limitação do total e de contagem das astreintes em dias úteis, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O cerne da questão é a limitação em 30 dias multa, redução ou revogação dos valores fixados a título de astreintes. Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada fixou e majorou a multa, culminando ao final no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-a ao prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Destaque-se que a multa só incidiria após o 31o dia. Destaque-se que as astreintes tem por finalidade impelir o réu a atender à decisão judicial, de modo que o cumprimento da obrigação seja mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. Considerando o valor do empréstimo, supostamente contratado mediante fraude conforme alegação do agravado nos autos de origem, não se verifica excesso no valor fixado das astreintes em caso de descumprimento. Em que pese a não preclusão da matéria e a possibilidade de revisão das astreintes, nos termos do art. 537, §1o do CPC, não há que se falar em mitigação da multa quando diante do evidente descumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA COM FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR MAIS DE 6 MESES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente. 2. Uma vez imposta a referida multa processual, pode o magistrado, conforme o caso concreto, fixar, de ofício ou a requerimento da parte, a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda (art. 537, §1o, CPC). Todavia, esta possibilidade não ostenta o condão de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar anteriormente posta. 3. Com efeito, no presente caso, a recorrente deixou de cumprir a tutela de urgência por mais de 6 meses, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, em nítido descaso para com o mandamento judicial. Foi a incúria da recorrente que fez com que o valor razoável fixado pelo Juízo de origem tomasse proporções elevadas ao ponto de ser maior que a condenação da sentença. 4. Ressalte-se o dano moral decorrente da negativação não se confunde com o contempt of court, que mais se assemelha a má-fé processual, e constitui verdadeira pena à parte que litiga com improbidade. A redução, embora, possível poderá conduzir a perda de credibilidade nas multas fixadas quanto ao seu poder persuasivo. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor total das astreintes. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1172934, 07204819320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não evidenciada abusividade ou desproporcionalidade da medida, e uma vez que se encontra devidamente limitada, não se justifica a redução ou modificação do limite, ao contrário do que defende o agravante. Nesse sentido é o julgado desta turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Pan S.A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, cancele as inscrições realizadas nos cadastros de proteção ao crédito em desfavor da autora/agravada, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais). 2. A medida cominatória estabelecida é suficiente para compelir o réu/agravante a cumprir a decisão no prazo assinalado, além de ser compatível com a capacidade econômica da parte e com a obrigação fixada, conforme art. 537 do CPC. É relevante esclarecer que a decisão recorrida não indicou expressamente a periodicidade da medida, o que permite inferir que se trata de multa única, ressalvada a possibilidade de posterior revisão, nos moldes previstos no § 1o do art. 537 do diploma processual civil. 3. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433524, 07132156420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Quanto ao prazo, verifica-se a fixação de 30 (trinta) dias úteis para que a agravante atendesse à determinação judicial de determinar ao INSS que conceda o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior, de modo que a multa só incidiria a partir do 31o dia útil. Considerando os adequados termos fixados pelo Juízo de Origem, o indeferimento da revogação ou redução das astreintes, em decisão de ID 176571201, não necessita reforma. Chega a ser elogiável, irretocável e perfeitamente elaborada as decisões do Excelentíssimo Magistrado. No mais, entendo que a multa foi definida de forma razoável e proporcional e com prazo suficiente a evitar sua incidência. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MANUCCI, Renato Pessoa. Dialeticidade dos recursos, novo CPC e o princípio da primazia do julgamento do mérito. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 163, ago 2017. Disponível em: &lt;http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=19318&amp;revista_caderno=21&gt;. Acesso em maio de 2023.